Tribunal: TJDFT
Processo: 0713156-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713156-47.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ANDERSON LUIZ DE CASTRO ASSUNCAO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Considerando a informação do próprio agravante, por intermédio de sua advogada constituída (ID 17082509/10), no sentido de que o presente agravo foi interposto de forma duplicada, uma vez que já protocolado e recebido o agravo no 0001015-23.2019.8.07.0016, que aguarda somente envio para este Colegiado; Considerando a impossibilidade já configurada de exame da mesma matéria em dois recursos diversos, determino o cancelamento da distribuição deste feito, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-, 24 de junho de 2020 14:38:45. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora